Tribunal: STF
Processo: HC 68619
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
" Habeas Corpus ".
    -  Procede   a   preliminar,   levantada   no   parecer   da
Procuradoria-Geral da Republica, no sentido  do  não-conhecimento  do
presente  "habeas corpus", porquanto, em acórdãos recentes (RHC 65497
e HC 66.937), esta Primeira Turma tem  entendido  que  "enquanto  não
houver risco de conversão da multa em prisão, não há nem mesmo ameaça
a liberdade de locomoção do  paciente (ART. 5., LXVIII, da C.  F.  de
1988)".
    " Habeas corpus " não conhecido.